Tribunal: TJMT
Processo: 1036736-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036736-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incorporação Imobiliária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 876.989.941-04 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.058.896/0001-86 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CAIO JORGE DA SILVA - CPF: 022.522.171-38 (APELANTE), CAIO JORGE DA SILVA - CPF: 022.522.171-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.058.896/0001-86 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), PATRICIA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 876.989.941-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXIBITÓRIA. RECONVENÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação exibitória e improcedente reconvenção que pretendia o reconhecimento da quitação de obrigação de entrega de unidades imobiliárias por meio de depósito judicial substitutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a substituição unilateral da obrigação de entrega de coisa certa (unidades imobiliárias) por depósito judicial do valor monetário, no contexto de um contrato de dação em pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dação em pagamento não se confunde com obrigação alternativa ou facultativa, pois nela há estipulação específica quanto à prestação devida, não cabendo ao devedor a escolha unilateral de substituí-la por outra.

O art. 313 do Código Civil estabelece expressamente que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, consagrando o princípio da identidade da prestação.

A consignação em pagamento prevista no art. 335, V, do Código Civil, não autoriza a alteração da natureza da prestação devida, mas apenas viabiliza o depósito judicial quando há controvérsia sobre o modo de cumprimento da obrigação originalmente pactuada.

A mera alegação de indisponibilidade das unidades imobiliárias para entrega não autoriza a substituição unilateral da prestação pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dação em pagamento, uma vez pactuada entre as partes, torna-se a prestação devida e não pode ser unilateralmente substituída pelo devedor por depósito judicial em dinheiro, ainda que o valor esteja expressamente consignado no título.

O art. 335, V, do Código Civil, que autoriza a consignação judicial durante pendência de litígio, não permite a alteração da natureza da prestação devida, mas apenas viabiliza o depósito quando há controvérsia sobre o modo de cumprimento da obrigação originalmente pactuada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL No
1036736-25.2022.8.11.0041

CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA XPATRICIA DE SOUSA ALENCAR

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a ação exibitória proposta por PATRICIA DE SOUSA e improcedente a reconvenção apresentada pela construtora.
Ainda,
condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, e, quanto à reconvenção, em 10% sobre o valor da causa reconvencional.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a reconvenção apresentada deveria ter sido julgada procedente para declarar a satisfação da obrigação de entrega de coisa certa prevista na dação em pagamento do título executivo da apelada. Argumenta que seria cabível a consignação judicial do valor de R$ 200.000,00 confessado no título executivo extrajudicial, atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora desde 01/07/2019. Alega que o art. 343, §2o do CPC reconhece a autonomia da reconvenção sobre o pedido do autor, e o art. 335, V do Código Civil autoriza o devedor a pedir a consignação judicial para o pagamento durante a pendência do litígio. Sustenta que a dação em pagamento celebrada na escritura pública de venda estabeleceu expressamente o valor de R$ 200.000,00, e que o aditamento para três unidades autônomas apenas fixou prazo de pagamento já vencido em 01/07/2019, sem modificar o valor da confissão de dívida. Por fim, afirma que a sentença violou os
arts
. 335, V do Código Civil e 343, §2o do CPC ao negar o direito da apelante de quitar a dívida pelo depósito judicial do valor monetário descrito na confissão de dívida.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI contra sentença que julgou procedente ação exibitória proposta por PATRICIA DE SOUSA e improcedente a reconvenção apresentada pela construtora.

O caso envolve uma relação contratual entre as partes, formalizada por escritura pública de compra e venda com promessa de dação em pagamento. Conforme os documentos dos autos, a apelada vendeu um imóvel à apelante, que se comprometeu a quitar a dívida mediante a construção e entrega de três unidades imobiliárias no empreendimento denominado Victória II
Residence
.

A ação originária foi proposta pela apelada visando a exibição de documentos referentes à composição da Comissão de Representantes e lista atualizada de adquirentes do empreendimento, diante da recusa da construtora em fornecer os documentos solicitados extrajudicialmente. Em reconvenção, a construtora pleiteou o reconhecimento da quitação da obrigação de entrega de coisa certa por meio de depósito judicial do valor de R$ 200.000,00, atualizado monetariamente desde 01/07/2019.

O juízo de
origem
julgou procedente o pedido principal, determinando a exibição dos documentos, e improcedente a reconvenção, entendendo que a obrigação de entrega das unidades imobiliárias não poderia ser substituída unilateralmente pelo depósito em dinheiro, por se tratar de dação em pagamento e não de obrigação alternativa ou facultativa.

A controvérsia central do recurso reside na possibilidade jurídica de substituição da obrigação de entrega de coisa certa (unidades imobiliárias) por depósito judicial do valor monetário confessado no título executivo. A apelante sustenta que o art. 335, V do Código Civil autoriza a consignação judicial durante a pendência do litígio, enquanto a apelada defende que o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da pactuada, conforme dispõe o art. 313 do mesmo diploma legal.

A questão central da controvérsia consiste em definir se é possível a substituição unilateral da obrigação de entrega de coisa certa (unidades imobiliárias) por depósito judicial do valor monetário, no contexto de um contrato de dação em pagamento.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram escritura pública de compra e venda com promessa de dação em pagamento, pela qual a apelante se
comprometeu a quitar a dívida mediante a construção e entrega de três unidades imobiliárias no empreendimento Victória II
Residence
.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, não se trata de prestação alternativa ou facultativa, mas de dação em pagamento, com obrigação específica de entrega de coisa certa. A dação em pagamento, como modalidade de extinção das obrigações, consiste na entrega de uma prestação diversa da originalmente devida, mediante o consentimento do credor.

Nesse sentido, é fundamental destacar que a dação em pagamento pressupõe o acordo entre as partes quanto à substituição da prestação original. Uma vez estabelecida a forma de pagamento por meio da dação,
ela
se torna a prestação devida, não podendo ser unilateralmente alterada pelo devedor.

O art. 313 do Código Civil é expresso ao estabelecer que "
o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
". Trata-se da consagração do princípio da identidade da prestação, que impede a substituição unilateral do objeto da obrigação.

A apelante invoca o art. 335, V, do Código Civil, que autoriza a consignação em pagamento "
se pender litígio sobre o objeto do pagamento
". Contudo, tal dispositivo não autoriza a alteração da natureza da prestação devida, mas apenas viabiliza o depósito judicial quando há controvérsia sobre o modo de cumprimento da obrigação originalmente pactuada.

No caso em análise, não há controvérsia sobre o objeto do pagamento, que foi claramente estabelecido como sendo a entrega de três unidades imobiliárias. O que a apelante pretende, na verdade, é substituir unilateralmente a prestação pactuada por outra (pagamento em dinheiro), o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é esclarecedora a lição doutrinária citada na sentença:

"Ressalte-se, todavia, que a dação em pagamento não se confunde com a pluralidade de prestações existente nas obrigações alternativas, haja vista que, nestas, a diversidade de prestações está prevista no próprio título da obrigação (p. ex.: nos termos do contrato, eu me obrigo a entregar um imóvel ou dez mil reais). Da mesma forma, não é idêntica às obrigações facultativas, porque aqui também existe prévia estipulação negocial da prestação subsidiária (p. ex.: nos termos do contrato, eu me obrigo a entregar um imóvel, sendo facultada, em caráter
subsidiário, e ao meu critério, a entrega de dez mil reais). Diferentemente, na dação em pagamento, estipula-se uma prestação (a entrega de dez mil reais), e, ulteriormente, por meio de uma nova estipulação negocial entre devedor e credor, este aceita liberá-lo, recebendo, por exemplo, em troca do dinheiro, um imóvel."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citada nas contrarrazões e na sentença, corrobora esse entendimento, reafirmando que o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da pactuada.

Ademais, conforme destacado na sentença, a apelante não comprovou o cumprimento da obrigação de entrega das unidades nem demonstrou qualquer impedimento que justificasse o descumprimento do contrato. A mera alegação de que as unidades não estão disponíveis para entrega não autoriza a substituição unilateral da prestação.

Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025